Tribunal: TJSP
Processo: 2160118-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Manutenção de decisão precedente – Lesividade do anterior pronunciamento – Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não admissível – Termo a quo ocorrido na data da ciência inequívoca da decisão hostilizada – Preclusão consumada – Intempestividade verificada - Agravo não conhecido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160118-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JAQUELINE RODRIGUES SILVA SANTANNA e CLAUDIO DE JESUS SILVA, é
agravado SHOPPING METRÔ ITAQUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos não conheceram do recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42461-
AGRV. No: 2160118-18.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do F. R. de Itaquera)
AGVTES.: Jaqueline Rodrigues Silva Santanna e outro (A)
AGVDO.: Shopping Metrô Itaquera (R)
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Manutenção de decisão
precedente
Lesividade do anterior pronunciamento

Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não
admissível
Termo a quo ocorrido na data da ciência
inequívoca da decisão hostilizada Preclusão consumada
Intempestividade verificada - Agravo não conhecido – Maioria
de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Jaqueline Rodrigues Silva Santanna e outro, em ação de indenização
por dano moral (constrangimento gerado pela atendente na ausência de
troco para pagamento de estacionamento utilizado pelos autores, fls.
17/22) intentada em face de Shopping Metrô Itaquera, contra r.
pronunciamento copiado a fls. 28, mantido a fls. 18/20 dos autos
originários, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos
autores.
Inconformados, pelas razões de fls. 1/12, os
agravantes aduzem que não possuem condições financeiras para o
pagamento das custas processuais bem como que para o deferimento
do pedido é necessária somente a apresentação de declaração de
pobreza.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e remeteu-se o
feito à mesa (fls. 37).
É o relatório.
2. A irresignação não pode ser conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. De feito, os agravantes se insurgem contra r.
pronunciamento de fls. 28 (fls. 25 dos autos originários - “Fls. 23/24:
indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão de fls. 18/20
por seus próprios fundamentos”) que, analisando pleito de
reconsideração por eles formulado (fls. 23/24 dos autos originários),
manteve o r. decisum de fls. 18/20 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita.
Agravável, porém, era somente o primitivo decisum
(fls. 18/20 dos autos originários), único portador de lesividade
impugnável, pois já naquela oportunidade o MM. Juízo a quo houvera
proferido o entendimento de que os agravantes não faziam jus ao
benefício da justiça gratuita.
In
casu,
interposto
o
agravo
somente
em
10.07.2020, a preclusão temporal já estava consumada, pois a decisão
efetivamente lesiva foi proferida em 28.05.2019, da qual os agravantes
tomaram
ciência
em
08.06.2020
(disponibilização
no
DJE
de
08.06.2020, considerada a publicação no dia 09.06.2020, 3a feira), de
sorte que o prazo recursal já havia escoado desde 30.06.2020, 3a feira,
muito tempo antes da interposição.
Induvidoso, assim, que a intempestividade e inoportunidade do presente agravo encontram-se de sobejo evidenciadas.
Impende assinalar que o pedido de reconsideração
da r. decisão lesiva não suspende nem interrompe o prazo para o
manejo do recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento, que
deveria ter sido interposto até o dia 30.06.2020, o que não se verificou
na espécie (fls. 1).
A propósito de casos análogos ao dos autos, deste E.
Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguir transcritas.
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO QUE MANTEVE A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE
VALOR NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
INTEMPESTIVIDADE
Agravante que teve
ciência inequívoca da decisão anterior que condicionou o deferimento
da medida de urgência pretendida ao depósito dos valores referentes a
todas as parcelas vencidas e não pagas, com juros moratórios e
encargos contratuais, a título de caução, no prazo de cinco dias

Apresentação de pedido de reconsideração
Intempestividade do
Agravo de Instrumento, eis que interposto após o prazo de 15 dias
úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5o c/c 219, do CPC Recurso não
conhecido.”
(TJSP-31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2246521-58.2018.8.26.0000-São
Paulo,
J.
07.01.2019,nc, vu, Rel. Des. CARLOS NUNES, voto n° 31954).
“Cumprimento de sentença Determinação de que
os credores devem se submeter ao concurso de credores, em razão da
liquidação extrajudicial da devedora
Pedido de reconsideração que
não suspende, nem interrompe o prazo processual Intempestividade
reconhecida
Recurso não conhecido.” (TJSP-7a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2211934-10.2018.8.26.0000-São
Bernardo do Campo, J. 19.12.2018, nc, vu, Rel. Des. LUIS MARIO
GALBETTI, voto n° 22520).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL

INTEMPESTIVIDADE
NÃO CONHECIMENTO. O mero pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para a
interposição do recurso cabível. Decisão publicada em 15 de junho de
2018 e agravo de instrumento interposto apenas em 28 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018 portanto, intempestivo. Não conhecimento do recurso.” (JSP-1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Agravo de Instrumento n°
2181324-59.2018.8.26.0000-Avaré, J. 06.12.2018, nc, vu, Rel. Des.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, voto n° 35406)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de
valores bloqueados em conta bancária do recorrente. Alegação de
impenhorabilidade. Verba de natureza salarial. Formulação de pedido
de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Órgão de primeiro grau.
Agravo interposto a partir da publicação da segunda decisão. Mero
pedido de reconsideração que não tem a eficácia de interromper, ou de
suspender, a fluência do prazo recursal contra a primeira decisão de
mérito. Preclusão temporal caracterizada. Recurso intempestivo.
Entendimento consolidado do C. STJ e desta Corte Superior Paulista.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP-25a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2246437-57.2018.8.26.0000-Taubaté, J.
19.12.2018, nc, vu, Rel. Des. CARMEN LUCIA DA SILVA, voto n°
6581).
"AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática que
nega seguimento a agravo de instrumento por intempestividade

Decisão agravada que se reportou aos termos de decisão anterior -
Contagem do prazo a partir da ciência da decisão agravada

Precedentes Litigância de má-fé não verificada - Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de multa." (TJSP-6a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
Regimental
n°
2056635-40.2018.8.26.0000/50000-São
Caetano
do
Sul,
J.
24.07.2018, vu, Rel. Des. ANA MARIA BALDY, voto n° 04120).
Induvidoso, assim, que a intempestividade e inoportunidade do presente agravo encontram-se de sobejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciadas.
4. Isto posto não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45797
Agravo de Instrumento no 2160118-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Jaqueline Rodrigues Silva Santanna e Claudio de Jesus
Silva
Agravado: Shopping Metrô Itaquera
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, em se tratando de pedido de
Justiça Gratuita que pode ser formulado, inclusive em fase de
recurso, considero que sua reiteração, em primeiro grau, não tem
o condão de determinar a preclusão do tema.
Portanto, pelo meu voto, conhecia do recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
134C915F
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE6EC7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2160118-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.